Tribunal: STF
Processo: HC 271184
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Arlei Moreira dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 27/10/2025, não conheceu do AREsp 2.958.499/RS, nos seguintes termos:
 
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARLEI MOREIRA DOS SANTOS contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial pela ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF), necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e por ter entendido que o acórdão está em consonância com a jurisprudência deste STJ (Súmula n. 83 do STJ).
Nas razões do agravo, a parte recorrente aborda aspectos relacionados ao mérito da causa e reitera questões deduzidas no recurso especial. Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica. Impugnação apresentada nas fls. 405-406.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, porém pela concessão da ordem de ofício, nos termos da seguinte ementa (fl. 422):
PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DO ENTORPECENTE. NULIDADE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação dos seguintes fundamentos: (i) a análise pretendida exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ; (ii) contrariedade das razões do recurso ao sentido da pacífica jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ); e (iii) ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ).
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, todos os fundamentos referidos, não bastando para tanto que a parte recorrente mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem (AgRg no AREsp n. 2.030.508/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.672.166/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.576.898/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024).
Por sua vez, quanto ao impedimento decorrente da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, “é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).
Além disso, o prequestionamento é um requisito de admissibilidade do recurso especial, traduzindo-se na necessidade de que tenha havido expresso debate, pelo tribunal de origem, da matéria que se pretende submeter ao tribunal superior, conforme elucidam as Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Por isso, não tendo sido expressamente tratada a questão relacionada ao art. 395, III, do Código de Processo Penal no acórdão recorrido e não provocado o pronunciamento daquela Corte em embargos de declaração, o recurso especial não poderia, de fato, ser conhecido, mesmo que a matéria seja considerada de ordem pública (AgRg no AREsp n. 2.487.930/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.
Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigia o expresso e efetivo enfrentamento de cada um dos respectivos fundamentos, sem o que não se pode cogitar do desacerto da decisão agravada, conforme relatado.
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.564.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.126.667/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.262.869/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.
No mais, considerando o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, de reconhecimento de flagrante ilegalidade diante da ausência do laudo definitivo das substâncias entorpecentes, rememoro que, excepcionalmente, admite-se a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação, desde que revestido com grau de certeza e realizado nos mesmos moldes do laudo definitivo. Destaco, a esse respeito: [...].
Esse é exatamente o caso dos autos, conforme se verifica do laudo juntado na fl. 10 dos autos, destacando-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão (fl. 304):
A materialidade do fato delituoso veio bem apontada na sentença, começando pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame preliminar para constatação da natureza da substância, pelo laudo pericial da substância apreendida, bem como pelos elementos de prova colhidos durante a instrução.
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.  (docs. 6 e 8 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O ato impugnado consiste na decisão monocrática proferida no evento processual correspondente ao julgamento do mencionado agravo, a qual, em que pese o parecer favorável do Ministério Público Federal pelo reconhecimento de nulidade absoluta, manteve hígida uma condenação por tráfico de drogas lastreada exclusivamente em laudo de constatação preliminar, sem a existência de laudo toxicológico definitivo nos autos. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requerem:
 
a) a concessão imediata da medida liminar, nos termos da fundamentação supra, para suspender os efeitos da condenação proferida no processo nº 5000822-21.2017.8.21.0074/RS e, consequentemente, sobrestar o andamento da execução penal no PEC nº 80001111820248210074, até o julgamento definitivo do presente writ; b) a requisição de informações à autoridade coatora, o Ministério Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e, sucessivamente, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta da ação penal nº 5000822-21.2017.8.21.0074/RS, ab initio, ante a manifesta ausência de materialidade delitiva decorrente da falta de laudo toxicológico definitivo; d) como consequência lógica da nulidade reconhecida, a absolvição do paciente ARLEI MOREIRA DOS SANTOS, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato; e) a determinação de expedição do respectivo contramandado de prisão ou, caso o paciente já se encontre custodiado, do imediato alvará de soltura, bem como o cancelamento definitivo da guia de recolhimento e a baixa das anotações criminais relativas a este feito. (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 27/10/2025, não conheceu do AREsp 2.958.499/RS (docs. 6 e 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que inviável na ação constitucional do habeas corpus.

Nessa perspectiva:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator